Tribunal: TJPA
Processo: 0805268-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805268-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, do CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. ASSALTO, EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FAZENDO USO DE MOTOCICLETA FURTADA. NÍTIDO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida. No caso, o paciente é acusado de, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, e fazendo uso de motocicleta - furtada no dia anterior ao cometimento dos fatos em apuração -, ter empreendido assalto, em frente a residência familiar, subtraindo da vítima a motocicleta que ela pilotava.

3. Inadequada, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela, sobretudo diante da evidenciada propensão do paciente à prática criminosa, e ao concreto risco de reiteração delitiva.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia 16 e encerrada às 14h00min do dia 18 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Márcio Silva e Silva
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0001783-37.2020.8.14.0074.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 13 de março de 2020, posto que preso em flagrante delito, acusado da suposta prática do tipo penal insculpido no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro; sendo sua custódia, posteriormente, convertida em preventiva, a bem da ordem pública, em decisão datada de 15 de março de 2020.

Aduz, entretanto, que o decreto segregacionista apresenta fundamentação inidônea, vez que calcado em argumentos vagos e genéricos, não se fazendo presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema.

Enfim, ressalta o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, não refutadas expressamente pelo Juízo impetrado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente, e, se conveniente, pela decretação de medida cautelar menos gravosa. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Em virtude do afastamento desta Relatora de suas atividades judicantes, por motivo de licença-saúde, em decisão interlocutória de ID 3152227, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre indeferiu a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

O Paciente foi preso em flagrante no dia 13/03/2020 por ter infringido o que determina o artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB. O flagrante foi homologado em 15/03/2020, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida para preventiva vez que foram preenchidos os requisitos para decretação da mesma

A audiência de custódia foi designada para o dia 17/03/2020, contudo, não se realizou em obediência a Recomendação nº 062/2020-CNJ e a Portaria Conjunta nº 001/2020TJPA. Concluído o IPL, em 18/05/2020 o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado MARCIO SILVA E SILVA (paciente). A denúncia foi recebida na mesma data. O mandado de citação do paciente foi expedido em 19/05/2020. No dia 04/06/2020 o Ministério Público juntou documentos referentes a diligências requeridas da Autoridade Policial.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

No que pertine à alegada
ausência de justa causa para a manutenção do réu em cárcere
, pois não preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, noto que não assiste razão ao impetrante.

Em decisão datada de 15 de março deste ano, o Juízo inquinado coator decretou a custódia preventiva do réu com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
(...
)
Entendo que há os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, do CPP. Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma autônoma ou subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes);

b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga dos réus, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra as vítimas ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.
Com efeito, a forma e execução do crime, a conduta do flagranteado que em conjunto com seu comparsa menor de idade e com o uso de uma de uma arma de fogo, tomou de assalto a vítima W.A.V. que estava em frente a casa da mãe de sua filha, onde foi roubado da vítima uma motocicleta Honda CG/CG 125 FAN, cor vermelha, placa OTK 6519, em nome de Clorivaldo do Rosário Souza, utilizando a motocicleta Honda POP 100, cor branca, Placa QDH 7954 em nome de José Martins de Souza, furtada da vítima L.L.V. na noite anterior, além de outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, deste município que vem sendo constantemente assolado por roubos, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. A vítima prestou depoimento em sede policial e reconheceu o flagranteado como sendo o autor do crime, conforme depoimentos acostados aos autos.

Assim, a fim de evitar-se a prática de nova infração penal, a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282 c/c artigos 310, II, 311, 312, 313 do CP decido pela conversão da prisão em flagrante em preventiva
. Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a possibilidade de reiteração da conduta criminosa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PREVENTIVA em desfavor do nacional MARCIO SILVA E SILVA,
(...)
nos termos do art. 310, II, do CPP, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas neste caso, conforme consignado no bojo desta decisão, justificando a medida cautelar da prisão processual.”
(grifei)

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

Como bem destaca o Magistrado singular, o paciente é acusado de, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, e fazendo uso de motocicleta - furtada no dia anterior ao cometimento dos fatos em apuração -, ter empreendido assalto, em frente a residência familiar, subtraindo da vítima a motocicleta que ela pilotava.

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela, sobretudo diante da evidenciada propensão do paciente à prática criminosa, e ao concreto risco de reiteração delitiva.

Nesta seara de cognição:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo de motocicleta e outros objetos, em concurso de pessoas, com grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo para intimidarem as vítimas, circunstâncias que demonstram a periculosidade concreta e a necessidade da segregação cautelar imposta. (Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 557.970/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(grifei)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2.
In casu, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da conduta perpetrada, a revelar a periculosidade do recorrente que, em concurso com o corréu, a bordo de uma motocicleta e, mediante ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo,
compeliu a vítima a entregar seu aparelho celular, após o que se evadiu em alta velocidade, desobedecendo as ordens policiais de parada, somente vindo a ser detido após perseguição. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(
STJ,
RHC 112.114/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/06/2020